Tribunal: TJBA
Processo: 8107873-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8107873-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANUBIA DAMAS SILVEIRA MEIRELLES Advogado(s): DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA Advogado(s):THOMAZ CESCA NUNES, STEPHANI DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. In casu, não se constata omissão ou contradição quanto à concessão da gratuidade de justiça, que se deu com base em elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC. A relação jurídica entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, prescindindo de culpa, bastando a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC. A prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar a presença de corpo estranho em produto alimentício, configurando risco à saúde e segurança do consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de alimento contaminado, o dano moral prescinde da ingestão, bastando a exposição ao risco para que se configure o abalo moral indenizável. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da lide. O inconformismo do Embargante com o teor do acórdão não autoriza a via integrativa dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8107873-02.2023.8.05.0001, tendo como Embargante - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA e, como Embargado- DANUBIA DAMAS SILVEIRA MEIRELLES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A